Tribunal: TJSP
Processo: 2161850-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal dos executados. Inadmissibilidade. Autorização legal prevista no §4o do art. 1o da LC 105/2001 de quebra de sigilo bancário, para a prática, em regra, de eventual ilícito penal. Sigilo dos dados assegurado constitucionalmente. Quebra do sigilo

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal dos executados. Inadmissibilidade. Autorização legal prevista no §4o do art. 1o da LC 105/2001 de quebra de sigilo bancário, para a prática, em regra, de eventual ilícito penal. Sigilo dos dados assegurado constitucionalmente. Quebra do sigilo bancário de empresas que sequer fazem parte da execução. Descabimento. Interpretação do art. 198, §1o, I, do Código Tributário Nacional que deve ser realizada tendo como parâmetro a Constituição Federal. A agravante deve buscar os meios legais típicos e atípicos, comumente adotado pela doutrina e jurisprudência, para fins de obter a restituição do valor indevidamente apropriado. Recurso desprovido.